Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710762-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LBR SERVICOS DE FOTOTERAPIA E LASER LTDA EMBARGADO: ISABELA MENDONCA GONCALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00). 1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse e satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial; além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Noutro giro, no tocante ao dano estético, a Recorrida não apresentou parecer técnico e esclareceu que “as lesões já não mais existem [...] seria inócua a elaboração de parecer técnico no presente momento”. Portanto, torna-se inviável a produção de prova pericial. 3. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. 4. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, houve fato do serviço em razão do dano à integridade física da Autora: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que fornecido"; e o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na hipótese em análise, conforme art. 14, § 3o, do CDC. No caso, a Recorrente não demonstrou existir causa excludente de sua responsabilidade, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. 5. As fotos juntadas aos autos são suficientes para demonstrar que o serviço contratado não foi prestado a contento, restando evidenciado o ato ilícito da Recorrente em oferecer um serviço que lesou a integridade física da consumidora; além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos; não se trata de intercorrência do procedimento, visto que a Recorrida sofreu queimaduras, supostamente pela utilização errônea do equipamento, e aguardou por 8 (oito) meses para que nova avaliação fosse feita pela Recorrente; nesse contexto, considerando-se que a Teoria do Risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, resta demonstrada a configuração do ilícito atribuído à Recorrente, conforme art. 6o, inciso VI, da Lei n.o 8.078/1990. 6. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação da Recorrente é de resultado; não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente dele, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu. 7. Quanto ao dano moral pleiteado, o procedimento causou manchas e queimaduras no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da Recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo. (Precedente desta Primeira Turma Recursal, Acórdão: 995869). 8. Quanto aos juros de mora, razão assiste ao recorrente. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para incidência dos juros de mora da indenização por danos morais desde a citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, apenas quanto à data inicial dos juros, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da Autora de indenização por danos morais. A embargante aponta que o acórdão foi omisso ao julgar procedente o pedido de condenação por danos morais, em razão da necessidade de perícia e da ausência de responsabilidade por constar assinatura no contrato com a consumidora; enfim, elenca dispositivos legais a serem prequestionados. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. A dispensa da perícia foi devidamente fundamentada, bem como a assinatura do contrato não exime o fornecedor de serviços pelo dano causado. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV e LV da CRFB, por ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais da recorrido frente ao dano dito sofrido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 45314373). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 14, § 1o e § 3o do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Quanto ao dano moral pleiteado, o procedimento causou manchas e queimaduras no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da Recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de abril de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente, em exercício, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal